Tribunal: TJSP
Processo: 1500972-24.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617, da
Comarca de São José dos Campos, em que é apelante JOÃO
PEDRO SCARPA ZINSLY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento,
nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. Miriam Piolla e usou da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet
Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ZORZI ROCHA (Presidente), FARTO SALLES
E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617 - Voto no - 21.404 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500972-24.2019.8.26.0617
Apelante: JOÃO PEDRO SCARPA ZINSLY
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA
Origem: 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
Voto no 21.404
Apelação. Crimes de furto qualificado tentado, e de
corrupção de menores. Preliminar de inépcia da
denúncia.
Rejeição.
Absolvição.
Não
cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Sanção penal sem
alteração. Não provimento ao recurso.
Adotado
o
relatório
já
existente (fls.198/199), acrescenta-se que se
trata agora de apelação do Réu da sentença de
fls.198/205 na qual foi condenado às penas de:
1. 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial
aberto,
e
03
(três)
dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de furto qualificado tentado (artigo 155,
§ 4°, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal); 2. 01 (um) ano de reclusão,
em regime inicial fechado, pela acusação do
crime de corrupção de menores (artigo 244-B,
“caput”,
da
Lei
no
8.069/90).
As
penas
privativas de liberdades foram substituídas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617 - Voto no - 21.404 - MC
3
duas penas restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade, e 10
(dez) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Pretende, em preliminar, a nulidade do processo
por inépcia da denúncia, e, no mérito, a
absolvição por insuficiência probatória, o
afastamento da qualificadora, o reconhecimento
de crime impossível, e o reconhecimento de
furto de uso (fls.217/249).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.252/274).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça manifestou-se pelo parcial provimento
do recurso (fls.283/286).
É o relatório.
Rejeita-se
a
preliminar
de
inépcia da denúncia.
A
petição
inicial
preenche
todos os requisitos previstos no artigo 41 do
Código de Processo Penal, expondo, de forma
clara, os fatos com todas as circunstâncias
apuradas, qualificou devidamente o Réu, classificou o crime e trouxe o rol de
testemunhas, possibilitando, de forma ampla e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617 - Voto no - 21.404 - MC
4
irrestrita, o exercício do direito de defesa do
Réu que se manifestou devidamente no curso do
procedimento, participou da audiência, formulou
requerimentos e não comprovou qualquer tipo de
específico prejuízo sofrido em razão de eventual defeito (inexistente) na peça acusatória.
Assim já reconheceu o Supremo
Tribunal Federal (Recurso Ordinário em Habeas
Corpus n° 106.815-RJ, rel. Min. Marco Aurélio,
1a T., j. em 14.04.2015):
“DENÚNCIA

INÉPCIA

INEXISTÊNCIA.
Constando
da
denúncia
articulação de fatos a revelarem ilícito penal,
ficando viabilizada a defesa, descabe proclamar o
defeito da peça”.
Além do mais, é incabível a
arguição da inépcia da denúncia após a prolatação da sentença condenatória,
considerando-se operada a preclusão em relação
aos eventuais vícios contidos na peça inicial,
como também já proclamou o mesmo Supremo
Tribunal Federal (HC n° 72.648-8/SP, rel. Min.
Sydney Sanches, 1a T., j. em 26.09.1995):
“2.
Após
a
condenação
é
extemporânea a alegação de inépcia da denúncia,
pois a sentença condenatória e que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617 - Voto no - 21.404 - MC
5
impugnada”.
Quanto
ao
mérito,
inconsistente o recurso.
Conforme apurado: 1. guardas
municipais realizavam patrulhamento de rotina,
quando
avistaram
o
Réu
e
o
adolescente
Cristopher, cortando o fio de uma bicicleta com
uma tesoura, com o objetivo de desbloqueá-la e
subtraí-la; 2. os agentes foram detidos, e o
crime não se consumou; 3. na Delegacia, o
adolescente confessou os fatos descritos na
denúncia, dizendo que tentou praticou o furto
com o Réu.
A
materialidade
ficou
comprovada pelo auto de exibição (fls.07), pelo
auto de entrega (fls.09), e pelo laudo pericial
(fls.73/76), constatando que: “o veículo exibia
fiação de conexão ao pequeno painel solar no
fundo da cesta, rompida, conforme fotografia
5”.
A autoria é inconteste, pois o
Réu confessou parcialmente os fatos descritos
na
denúncia,
o
que
foi
corroborado
e
acrescentado pelo adolescente Cristopher na
Delegacia (fls.12), e em Juízo pelo guarda
municipal Rodrigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617 - Voto no - 21.404 - MC
6
Ora, a confissão parcial do
Réu, aliada à versão do adolescente e ao
depoimento do guarda municipal, resulta em sua
condenação pelo crime de furto qualificado
tentado.
No mais: 1. não há de se falar
em crime impossível: a. como bem explanado na
Sentença: “pois, no caso dos autos, o delito só
não se consumou integralmente porque os guardas
municipais presenciaram o acusado e o adolescente Cristopher no momento em que
cortavam a fiação da bicicleta. O monitoramento
de bens não torna o meio ineficaz para a
subtração, eis que os aparelhos podem apresentar falhas mecânicas, ou seja, o
monitoramento da ação de suspeitos pode não
impedir o crime. O meio apenas dificulta o
furto,
mas
não
o
impede,
como
inclusive
mencionado pela empresa em petição referida
pela Defesa, o que afasta o pedido de reconhecimento do crime impossível pela
impropriedade do meio. A desclassificação para
o crime de dano também não se coaduna com a
prova dos autos, eis que exigiria comprovação
de que o dolo específico do autor era o de
simplesmente destruir a fiação da bicicleta e
não o de furtar este objeto. No caso, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617 - Voto no - 21.404 - MC
7
e o adolescente foram surpreendidos no momento
em que cortavam a fiação de conexão da
bicicleta,
com
o
intuito
de
utilizá-la
irregularmente, como admitira. Ou seja, não
pretendiam simplesmente danificar a bicicleta,
como um fim em si mesmo, tal qual descrito no
tipo penal referente ao crime de dano. É
evidente que pretendiam furtar a bicicleta e
não apenas depredá-la... Também a qualificadora
de rompimento de obstáculo restou demonstrada,
pois o laudo pericial da res furtiva conclui
que: “o veículo exibia fiação de conexão ao
pequeno
painel
solar
no
fundo
da
cesta,
rompida, conforme fotografia 5” (fls.201/202);
b. pois é situação análoga àquela de furto em
supermercado ou estabelecimento comercial nos
quais há sistema de vigilância, fazendo, pois,
incidir a Súmula n° 567 do Superior Tribunal de
Justiça: “Sistema de vigilância realizado por
monitoramento eletrônico ou por existência de
segurança
no
interior
de
estabelecimento
comercial, por si só, não torna impossível a
configuração do crime de furto”, e a ação dos
agentes já havia se iniciado, tanto que foram
presos em flagrante (o que só pode ocorrer
quando há início de execução); 2. não há furto
de uso, seja porque se trata de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617 - Voto no - 21.404 - MC
8
qualificado pelo rompimento de obstáculo, seja
porque a situação fática é incompatível com a
intenção de voluntária devolução do objeto
subtraído:
a.
como
ensina
Heleno
Cláudio
Fragoso (“Lições de Direito Penal”
Parte
Especial, vol. I, Ed. Forense, 9a ed., 1987,
p.282): “Para que seja reconhecível o furto de uso, e não o furto
comum, é necessário que a coisa seja restituída ao possuidor ou
proprietário, de quem foi subtraída, isto é, que seja reposta no lugar em
que o dono exerce seu poder de disposição sobre ela. Fora daí, a
exclusão do animus furandi dependerá de prova plena, a ser oferecida
pelo agente”; b. como já decidiu esta Câmara (Ap.
n° 0002460-82.2016.8.26.0362, rel. Des. Marco
Antônio Marques da Silva, j. em 10.10.2017):
“Incabível o reconhecimento do furto de uso. Este ocorre quando
alguém retira coisa alheia para dela servir-se momentaneamente e a
restitui, íntegra, à esfera patrimonial do dono. Pressupõe, portanto, a
existência de dois requisitos: o uso momentâneo e a efetiva restituição
da coisa por parte do agente, não sendo suficiente mera intenção de
devolvê-la. Se antes da restituição o bem é apreendido pela polícia em
poder do agente, o furto deixa de ser de uso para ser próprio e típico,
posto que ausentes os requisitos configurados”; 3. o crime
previsto no artigo 244-B, “caput”, da Lei no
8.069/90
não
determina
maiores
incursões
subjetivas, senão o ato de praticar crime em
companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos,
exatamente como é este caso. O bem jurídico
tutelado pela Lei no 8.069/90 é a moralidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617 - Voto no - 21.404 - MC
9
menor, ou seja, tutelam-se, de forma ampla,
suas capacidades psicológica, cultural, afetiva
e emocional, e não somente sua integridade
física. Assim, tendo o Réu cometido o crime se
valendo da companhia do adolescente Cristopher,
o reconhecimento da figura típica é de rigor.
Além disso, há de se considerar que este crime
é formal, bastando para sua configuração a ação
humana descrita no tipo penal, não importando
os efeitos do resultado naturalístico (Súmula
n° 500 do Superior Tribunal de Justiça: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”). Dessa
forma, é suficiente a conduta de praticar ou
induzir menor a praticar infração penal, sem
necessidade de que a corrupção efetivamente
seja
demonstrada.
Dessa
mesma
forma,
não
importa se o menor já estava corrompido ou não,
pois a caracterização e a consumação do crime
estão presentes com a simples participação do
inimputável em prática delituosa na companhia
de maior de dezoito anos. É como já decidiu o
Supremo Tribunal Federal (ROC n° 109.140/DF,
rel.
Min.
Cármen
Lúcia,
1a
T.,
j.
em
30.08.2011):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500972-24.2019.8.26.0617 - Voto no - 21.404 - MC
10
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS .
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990
(ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL.
1. O crime de corrupção de menores
é formal, não havendo necessidade de prova
efetiva da corrupção ou da idoneidade moral
anterior da vítima, bastando indicativos do
envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes.
2.
Recurso
ao
qual
se
nega
provimento”.
Ante o exposto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR